Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Apelação cível. Acidente de trânsito. Atropelamento de ciclista em faixa de pedestres. Indenização. Dever de cuidado. Inobservância. Culpa da vítima. Ausência de comprovação. Danos morais, estéticos e materiais. Responsabilidade civil configurada. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por vítima de atropelamento ocorrido em faixa de pedestres, quando trafegava de bicicleta. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando indenizações pelos três tipos de danos. Apelação cível interposta pelo réu, condutor do veículo, com alegações de culpa exclusiva da vítima e erro na valoração das provas.
II. Questão Em Discussão
2. 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve culpa exclusiva da vítima ao atravessar de bicicleta a faixa de pedestres, afastando o dever de indenizar; (ii) há responsabilidade civil do condutor pelo atropelamento diante das provas produzidas; (iii) os valores arbitrados a título de danos morais, estéticos e materiais foram fixados de forma proporcional e razoável.
III. Razões De Decidir
3. A responsabilidade civil no trânsito é regida por sistema misto, com prevalência da responsabilidade subjetiva, mitigada pela adoção de elementos objetivos nas hipóteses que envolvem vítimas hipossuficientes.
4. A colisão ocorreu em faixa de pedestres, local que impõe ao condutor dever redobrado de atenção, especialmente diante da presença de ciclista, que, embora não tenha desmontado da bicicleta, estava em posição de maior vulnerabilidade.
5. Inexistindo prova inequívoca da culpa exclusiva da vítima, aplica-se a teoria da causalidade adequada (arts. 944 e 945 do CC), cabendo ao réu suportar os efeitos do dano.
6. Os valores fixados a título de indenização mostram-se adequados à extensão dos danos e em consonância com a jurisprudência consolidada do TJDFT.
7. Correta a condenação por danos materiais com base em comprovantes, bem como pelos danos morais e estéticos pela fratura dentária, com fixação de juros e correção conforme reforma do art. 406 do CC (Lei no 14.905/2024).
IV. Dispositivo E Tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O condutor de veículo automotor que atinge ciclista em faixa de pedestres responde pelos danos causados, salvo demonstração inequívoca de culpa exclusiva da vítima. 2. A fixação de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e sua repercussão.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 944, 945 e 406; CTB, arts. 28 e 29, §2o; CPC, art. 373, I e II; art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1797052, 0761720-38.2022.8.07.0016, Rel. Des. Edilson Enedino das Chagas, 2a Turma Recursal, julgado em 13/12/2023, DJe 18/12/2023.